Tribunal: STF
Processo: RE 172582
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Aposentadoria especial. Lei autorizando convênio com o
   Instituto de Previdência de São Paulo - IPESP. Revogação
   posterior e denúncia do convênio. Ausência de ato ilícito a
   sustentar o direito de indenização.
1. Não há falar em ato
   ilícito quando a Câmara dos Vereadores, mediante processo
   legislativo regular, revoga lei anterior que autorizou convênio
   previdenciário e, em conseqüência, promove a respectiva
   denúncia.
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.